Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-71.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. EXTINÇÃO. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FUNDAMENTAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. ART. 485, INCISO VI, DO CPC.
1. A celebração de acordo extrajudicial antes de efetivada a citação do requerido enseja a extinção do processo, em virtude da perda superveniente do interesse processual, e não a sua suspensão.
2. Para que se configure o comparecimento espontâneo do réu, com fulcro no art. 239, §1o, CPC, com a finalidade de suprir a citação, é necessário que o ato praticado por ele não deixe dúvidas quanto à ciência inequívoca de que em face dele foi ajuizada uma demanda.
3. Não há falar em comparecimento espontâneo do executado com base em pedido de suspensão do processo lastreado em acordo extrajudicial assinado pelo devedor, desacompanhado de advogado.
4. Recurso conhecido e não provido. De ofício, alterada a justificativa da extinção do feito. Art. 485, inciso VI, do CPC.